Tribunal: CARF
Processo: 14098.720053/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720053/2019-31
ACÓRDÃO
2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015, 2016, 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso
de informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN,
cabe exigi-lo juntamente com a multa de ofício. Por expressa previsão
legal.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
Enunciado Súmula CARF no 4.
TAXA SELIC. MULTA DE OFÍCIO.
Enunciado Súmula CARF no 108.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
Enunciado Súmula CARF no 163.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à área de preservação permanente e área de
reserva legal. Na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 101-026.442 –
1a TURMA/DRJ01 de 22 de fevereiro de 2024 que, por unanimidade, considerou procedente em
parte a impugnação apresentada, para reconhecer a área com benfeitorias de 184,9 ha,
mantendo-se a exigência, a ser acrescida de multa no percentual de 75% e juros, na forma da
legislação.
De forma sintética, o relatório do Acórdão recorrido descreve os fatos desde a
autuação até a impugnação como se segue (fls. 216/218):
A presente autuação decorre do Auto de Infração lavrado em 15 de julho de 2019,
que impôs ao contribuinte a obrigação de recolher o Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR) referente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, no montante
de R$10.852.716,90, acrescido de multa de 75% e juros de mora. O tributo incide
sobre o imóvel denominado "Fazenda Santa Filipina", localizado no município de
Santa Cruz do Xingu/MT, com uma área cadastrada de 119.826 hectares.
O procedimento fiscal teve início com a lavratura do Termo de Início de
Procedimento Fiscal em 28 de março de 2019, seguido pelo Termo de Intimação
Fiscal no 1, que solicitou ao contribuinte a apresentação de documentação
comprobatória relativa às áreas declaradas como Reserva Legal e área de
Preservação Permanente, justificativas para divergências nas informações
declaradas, a matrícula atualizada do imóvel, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e
Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) elaborado conforme normas
técnicas.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
3
Após a análise da documentação apresentada, a Autoridade Fiscal promoveu
alterações nos valores declarados pelo contribuinte. A área total do imóvel foi
reduzida de 119.826 hectares para 117.193,16 hectares, e a área de Preservação
Permanente foi majorada de 20 hectares para 6.444,3 hectares, enquanto a área
de florestas nativas, anteriormente inexistente nas declarações, passou a ser
considerada em 91.573,1 hectares. A área de Reserva Legal declarada pelo
contribuinte foi integralmente glosada. Consequentemente, houve um aumento
significativo no Valor da Terra Nua Tributável, afetando a base de cálculo do
imposto e elevando os valores devidos.
Os ajustes realizados pela fiscalização resultaram em impostos suplementares,
conforme demonstrativos constantes nos autos: R$1.622.086,31 para o exercício
de 2015, R$1.933.922,51 para 2016 e R$1.922.469,25 para 2017. Tais valores
foram impactados pela redução do Grau de Utilização do Solo, que caiu de 44,1%
para 2,09%, acarretando uma majoração na alíquota aplicada.
Notificado do lançamento em 16 de julho de 2019, o contribuinte apresentou
impugnação em 8 de agosto de 2019, contestando os valores apurados e
alegando erro de fato. Para sustentar sua defesa, argumentou que existiam
19.175,7 hectares de área aberta destinada à agricultura e pecuária, sendo que
um laudo de engenheiro, com base em imagens de satélite, apontou a presença
de 9.199,8 hectares de pastagens, 9.791 hectares de lavouras e 184,9 hectares
de estradas internas.
O contribuinte defendeu a aplicação de uma alíquota de 0,45% e a revisão dos
valores arbitrados para a Terra Nua pela Receita Federal, sustentando que, com
tais parâmetros, o imposto devido para 2015 seria de R$36.968,22 e para os anos
de 2016 e 2017, R$43.983,45. Além disso, contestou a imposição da multa e dos
juros aplicados, argumentando que a penalidade teria natureza sancionatória
indevida, sugerindo a substituição da multa de ofício por multa moratória.
Diante desses argumentos, o contribuinte solicitou a revisão do lançamento e a
realização de perícia para comprovação de suas alegações, além de requerer que
todas as intimações futuras fossem dirigidas à sua procuradora constituída nos
autos.
Acórdão 1a Instância (fls.214/225)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015, 2016, 2017
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
4
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO.
A área de pastagens cumpre ser comprovada com documentação hábil.
DA ÁREA COM BENFEITORIAS.
Cumpre reconhecer a área com benfeitorias comprovada com documentação
hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se essa matéria
não impugnada, nos termos da legislação vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma
obrigação prevista na legislação.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO E DO ENDEREÇO CADASTRAL - DO PEDIDO DE ENVIO
DE INTIMAÇÃO AO PROCURADOR. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é endereço, postal ou eletrônico,
fornecido pelo próprio contribuinte à RFB para fins cadastrais. Dada a inexistência
de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.241/255)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/03/2024 no qual
busca contestar a autuação fiscal que impôs ao contribuinte a exigência de pagamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa e juros, com base em supostas
inconsistências na declaração da área do imóvel Fazenda Santa Filipina. Sustenta que a fiscalização
teria incorrido em equívocos na apuração das áreas de preservação e reserva legal, resultando
em uma majoração indevida da base de cálculo do tributo.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
5
Inicialmente, a defesa argumenta que a Receita Federal desconsiderou elementos
objetivos que comprovam a regularidade da declaração do contribuinte. Foi anexado ao processo
um laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, fundamentado em imagens de satélite e
metodologias aceitas, demonstrando a real extensão das áreas de exploração agrícola e pecuária.
Esse documento atesta que, ao contrário do que foi inferido pela fiscalização, o imóvel possuía
significativa área aberta, destinada a atividades produtivas, o que deveria impactar diretamente
no cálculo do imposto devido.
Portanto, argui a nulidade da decisão recorrida por omissão na apreciação da prova
produzida e preterição aos direitos de defesa e a violação aos artigos 31 e 59, INC. II do Decreto n°
70.235/72.
Acrescenta que, após a apresentação da impugnação foram prolatadas decisões
relativas ao mérito do presente processo administrativo que são agora juntadas. Tratam-se de
DOCUMENTOS NOVOS e essa é a primeira oportunidade do contribuinte para que se efetue a
juntada dos mesmos, pois, transcreve-se, (Fls. 244):
10. Nos autos do proc. Judicial N. 0035926-42.2016.4.03.6182, em curso perante a
4a. Vara de Execuções Fiscais Federais- Seção Judiciária de São Paulo/SP restou
decidido (decisões juntadas à presente), após a realização de PERÍCIA JUDICIAL,
que o imóvel era composto com a seguinte distribuição.:
Área total. ..............................................119.826,0 ha.
Área reserva Legal..................................117.944,5 ha.
Área de pastagem......................................1.287,4 ha.
Área ocupada com benfeitoria (estradas). ....594,1 ha.
11. Essa constatação por meio do sr. Perito Judicial põe por terra TODA A
ALEGAÇÃO DO SR. AUDITOR FISCAL E DOS SRS. JULGADORES.
Informa ainda (fl. 254) que:
11. A mencionada ação já foi julgada em 2o. Instância pelo TRF3, mantendo-se o
seu mérito.
12. Portanto, não só na mencionada ação, mas em outras duas ações propostas
pelo ora recorrente, a União, por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional
concordou que a área da fazenda é de RESERVA LEGAL.
13. Sendo assim, a presente autuação não pode ser mantido no tocante à área de
117.944,5 ha., QUE É UMA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
No que se refere às penalidades impostas, a defesa contesta a multa de 75% sobre
o valor do tributo, alegando que não houve dolo ou má-fé na conduta do contribuinte.
Argumenta-se que, caso houvesse qualquer erro na declaração, este seria meramente de ordem
material, não justificando a aplicação de multa punitiva, mas apenas, no máximo, de uma multa
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
6
moratória. Os juros de mora também são questionados sob a alegação de que o cálculo realizado
pela Receita Federal não seguiu adequadamente os parâmetros legais vigentes.
Por fim, o recurso requer a revisão do lançamento tributário, com a consideração
dos documentos apresentados que comprovam a real situação do imóvel, bem como a revisão do
enquadramento das áreas produtivas e de preservação. Além disso, é solicitado o afastamento da
penalidade imposta, bem como a revisão da metodologia adotada para o cálculo do tributo,
buscando a adequação à realidade fática e normativa aplicável ao caso.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, o recurso interposto consiste em afastar a glosa das áreas de reserva
florestal e preservação legal levadas a efeito pela fiscalização.
Contudo, tal pleito não foi alegado em sede de impugnação, portanto não há como
admiti-lo em sede recursal pois, do contrário, significaria supressão de instância, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio.
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado a preclusão
consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
Logo, por se tratar de matéria não impugnada, nego CONHECIMENTO ao RECURSO
INTERPOSTO neste ponto. Porém, conheço em relação ao questionamento às demais matérias.
Preliminar
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
7
Em sede de preliminar a RECORRENTE pleiteia a nulidade da decisão da 1a instância
por preterição do direito de defesa consistente no indeferimento do pedido de perícia no imóvel.
A DRJ negou tal pedido sustentando que as provas documentais juntadas eram
suficientes para a decisão. Não se pode olvidar que a prova pericial não integra o rol dos direitos
subjetivos do autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou
negá-las, se entender desnecessárias.
A determinação da realização de perícia no processo administrativo fiscal torna-se
prescindível quando o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre
convicção do julgador e quando importar em exame de documentação que poderá ser trazida aos
autos pelo contribuinte. Neste sentido, tem-se antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 11128.000270/2006-02
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Sep 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Nov 19 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
02/09/2002
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163. O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Numero da decisão: 9303-011.902
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Inicialmente, deve-se avaliar o pedido de juntada de prova extemporânea com
fulcro no Art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972, que pode influenciar na análise do mérito. A prova
juntada refere-se a decisão judicial, ainda não transitada em julgado (embargos à execução)
datada de 06/08/2023, posterior a apresentação da impugnação e anterior ao julgamento da 1a
Instância.
Assim, por se tratar de fato superveniente, admito a prova juntada.
Quanto ao mérito propriamente dito, o recurso interposto, na parte, conhecida
consiste em questionar a multa de ofício aplicada e os juros de mora calculados com base na
SELIC.
Tais matérias já encontram-se pacificadas neste Conselho, como se transcreve:
Numero do processo: 10580.007250/2005-63
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
8
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 26 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Sep 15 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2000 IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA. A multa
de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual,
nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Restando incontroversa a ocorrência de compensação indevida do
imposto de renda retido na fonte, correta é a manutenção da autuação em
relação à multa de ofício aplicada.
Numero da decisão: 2003-002.561
No caso em tela a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja
sua exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa no percentual de 75%
prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Logo, por se tratar de imperativo legar e atividade administrativa vinculada, não há
como acatar tal pretensão.
Quanto a correção da multa de ofício e dos juros de mora, tem-se súmulas CARF,
cuja aplicação é vinculante:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso voluntário, exceto em afastar a
glosa das áreas de reserva florestal e preservação legal, rejeito as preliminares suscitadas e, no
mérito, nego provimento ao recurso interposto. É como voto.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.779 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720053/2019-31
9

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 369
DF CARF MF
Original